Tribunal: STF
Processo: MI 7516
Classe: MI
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-02-26
Data de publicação: 2026-02-26

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:

1. Por meio da Petição 18022/2026 (e-doc. 56), a COOPERATIVA DE PRODUÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO POVO INDÍGENA CINTA LARGA RO/MT (COOPEBRAVO) requer:

a) Habilitação da COOPERBRAVO como LITISCONSORTE NECESSÁRIA no ARE 1.425.370; 
b) Inclusão Formal no MI 7.516/DF; 
c) Intimação para todos os atos processuais; 
d) Reconhecimento de Nulidade em Caso de Ausência; 
e) Subsidiariamente, Admissão como Amicus Curiae; 
f) Reconhecimento de sua Plena Legitimidade Constitucional e Cooperativista para Realizar e Executar Todos os Atos Determinados na Decisão Liminar Proferida no MI 7616/DF.
(e-doc. 56, p. 4, grifo nosso)

2. Indefiro o pedido de ingresso como litisconsórcio necessário no ARE 1.425.370, na medida em que os pedidos referentes àqueles autos somente podem ser nele apresentados e, por conseguinte, nele deferidos.

3. No que tange à inclusão formal neste mandado de injunção como litisconsórcio ativo, ou, subsidiariamente, como amicus curiae, neste MI 7516, destaco que a COOPERATIVA DE PRODUCAO E DESENVOLVIMENTO DO POVO INDIGENA CINTA LARGA - RO/MT (COOPERBRAVO) está regularmente constituída e ativa (CNPJ 32.019.169/0001-80) e, de acordo com seu estatuto social (e-doc. 60), tem como  finalidade precípua “fortalecimento socioeconômico e étnico-cultural do Povo Cinta Larga, observando o engajamento produtivo de sua comunidade, em direção à comunhão dos interesses gerais e específicos dos seus associados e familiares, assim também os aprimoramento e expansão das atividades por estes desenvolvidas”, com possibilidade de desenvolvimento de atividades de “agricultura, fruticultura, pecuária, piscicultura, atividade turística, ambientais, artesanato, extrativismo de recursos naturais e minerais e ainda industriais e comércio”. (grifo nosso). À vista disso, defiro o pedido de ingresso como litisconsorte ativo necessário.
4. Por fim, no que tange  ao pedido de “Reconhecimento de sua Plena Legitimidade Constitucional e Cooperativista para Realizar e Executar Todos os Atos Determinados na Decisão Liminar Proferida no MI 7616/DF”, realço que a liminar deferida não autoriza, por si só, o exercício da mineração na Terra Indígena Cinta Larga. 
5. Tal autorização/concessão cabe exclusivamente à União, a quem caberá analisar o cumprimento de todos os requisitos constitucionais e legais, notadamente a Convenção 169 da OIT, razão pela qual é inviável o atendimento de tal pedido por esta Corte.
Publique-se.

Brasília, 26 de fevereiro de 2026.

Ministro FLÁVIO DINO
Relator
Documento assinado digitalmente